Tribunal: TJPA
Processo: 0018373-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018373-78.2020.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Invasão de residência. Reprovabilidade elevada. Qualificadora. Existência de laudo pericial. Dosimetria. Reforma necessária para redução da pena-base. Apelo parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 84 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CP). Pedido absolutório com fundamento no princípio da insignificância; subsidiariamente, afastamento da qualificadora por ausência de perícia; e redução da pena-base.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância à tentativa de furto praticado mediante arrombamento e invasão de residência; (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser afastada pela suposta ausência de perícia; (iii) examinar a possibilidade de redução da pena-base, em razão do aumento superior aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

Não se reconhece o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e/ou a conduta revela desvalor acentuado, incompatível com a irrelevância penal, como no caso concreto.

4.

Além de haver nos autos o laudo de perícia técnica, comprovando o rompimento de obstáculo, nos termos da jurisprudência do STJ, “
é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial
”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 570476 / SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/12/2021).

5.

A pena-base foi majorada acima das frações orientadoras fixadas na jurisprudência do STJ (1/6 da pena-base ou 1/8 do intervalo de pena, por circunstância judicial negativa) sem fundamentação idônea, impondo-se sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido, para reformar a pena para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 14, II, 44, 49, § 2º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, 155, § 4º, I; CPP, art. 158; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.844.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025; STJ, HC 576.876/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/08/2020; STJ, AgRg no HC 906.288/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 18/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.573.815/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 10/06/2025; Súmula 269 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA
, em face de sentença prolatada pela 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP) (sentença no ID 21094356).

Em suas
razões
(ID 21094373), pede:

1 – Sua
absolvição
, por atipicidade material do fato, em decorrência do princípio da insignificância;

2 – O
decote da qualificadora
do rompimento de obstáculo, por ausência de perícia;

3 – A
reforma da dosimetria
, para redução da pena-base.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
desprovimento
da apelação (ID 21094375).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
do recurso (ID 22071155)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia (ID 21094287):

“(...) no dia 02/11/2020, por volta das 09:00h da manh, o denunciado tentou furtar, mediante arrombamento, 05 (cinco) camisas, (01) uma bateria de moto de marca Naja, 01 (um) paletó e 01 (um) botijão de gás no interior de uma residência particular, localizada na Tv. Honório José dos Santos, nº 474, Bairro do Jurunas, apenas não concluindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Informa a peça informativa que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por um popular que estava passando pelo referido local. Os agentes aproximaram-se da residência e constataram que a porta da frente estava arrombada, estando o acusado LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA no interior da casa separando vários objetos em uma trouxa para posteriormente levar consigo.

Ao se aproximarem do acusado, os policiais emitiram voz de prisão, conduzindo-o em seguida à Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.

Mesmo antes da condução do acusado para a unidade policial, a vítima percebeu a falta de um botijão de gás e, quando interrogado pelos policiais, o denunciado indicou uma casa ali perto onde estaria o objeto, que fora encontrado logo em seguida.

Consta, ainda, que ele havia contratado o mototaxista Mauro Sergio Souza Gomes para lhe ajudar a levar os objetos, entretanto, alegou que iria transportar uma televisão que sua tia supostamente teria lhe doado. Constatou-se, portanto, que o mototaxista não estava em conluio com o acusado, e desconhecia a intenção dele de cometer o crime.

Em sede de interrogatório, o denunciado confessou a prática do crime. (...)”

São os fatos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a
absolvição
do recorrente, por atipicidade material do fato, em decorrência do
princípio da insignificância
.

Não lhe assiste razão.

Conforme se apurou nos autos, no dia 02/11/2020, por volta das 09h, o recorrente tentou furtar, mediante arrombamento, 05 (cinco) camisas, 01 (uma) bateria de moto de marca Naja, 01 (um) paletó e 01 (um) botijão de gás no interior de uma residência particular.

Em juízo, a vítima Emerson Miranda Pereira declarou que foi comunicado por seu vizinho de que havia alguém em seu imóvel e que quando chegou no local o meliante já estava detido pela polícia. Disse que o sujeito havia subtraído um botijão de gás e uma televisão antiga, sendo recuperado apenas o botijão. Esclareceu que o indigitado arrombou os cadeados e forçou a grade para invadir o imóvel. A vítima reconheceu, durante a audiência, o apelante como a pessoa que invadiu seu imóvel e tentou subtrair seus pertences.

A testemunha de acusação Mauro Sérgio Souza Gomes relatou em juízo que foi contratado pelo réu na qualidade de mototaxista para transportar uma televisão. Explicou que conduziu o réu até o imóvel apontado como sendo de sua tia, onde pegaram a televisão e levaram para um casal na feira. Pouco depois de retornarem para o mesmo imóvel, o réu foi detido por policiais. Informou que o réu ingressou no imóvel com facilidade, o que fez retirando um cadeado e abrindo a porta do local.

A testemunha de acusação Edmilson Pacheco Ferreira relatou em juízo que presenciou quando o réu contratou a corrida com Mauro Sérgio.

Em seu interrogatório, o recorrente confessou que invadiu o imóvel e foi preso no interior do local, asseverando, contudo, que não realizou nenhum arrombamento, que o imóvel já estava aberto e que não subtraiu nada. Alegou que cometeu o crime em virtude de dificuldade financeira.

Tenho, pois, que, das provas reunidas no caderno processual, materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas.

No que se refere à irresignação da defesa, inviável cogitar-se o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude, uma vez que restou claro nos autos que se tratou de tentativa de furto praticado com arrombamento, além de o valor da res ultrapassar
10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para que se reconheça a irrelevância da lesão patrimonial
, como a própria defesa deduziu.

Assim, é certo que as circunstâncias do caso concreto não recomendam o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.

Nesse sentido:

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016). (...)”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)

“(...) 5. Considerando o valor da res furtiva, avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que correspondia a R$ 973,00 (novecentos e setenta e três reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. (...)”
(STJ, HC n. 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 24/8/2020).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes. (...)”

(STJ, HC n. 424.745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018)

Ressalte-se que a excludente reclamada pela defesa foi devidamente analisada pelo magistrado sentenciante, que assim registrou:

“(...) Embora o réu possua registros de outros processos criminais, inclusive condenações, os quais, por si só, não impedem a aplicação do princípio da insignificância, vê-se ausente a presença de outros vetores que permitiriam a aplicação do princípio em questão.

É que a prova dos autos revelou que o denunciado cometeu o delito mediante invasão de residência, com a destruição/rompimento das portas de acesso do imóvel.

Malgrado o botijão de gás não se revele como bem de considerável valor financeiro, o
modus operandi
empregado merece significativa reprovação, justamente porque envolveu invasão de residência.

Veja-se que a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime, de modo que merece especial reprovação o fato de o crime ter sido cometido mediante invasão de uma residência.

Assim, impossível dizer que, no presente caso, a ofensividade da conduta do agente é mínima, que inexistiu periculosidade social da ação e que o grau de reprovabilidade do comportamento é reduzidíssimo.

Portanto,
afasto a aplicação do princípio da insignificância no presente caso. (...)”

Como se vê, a decisão se encontra escorreita e imune de reparos, de vez que, no contexto dos autos, se reveste de reprovabilidade a conduta do recorrente, a se mostrar incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, reclamando a atuação do Direito Penal.

Não há, portanto, que se falar em absolvição.

2 – DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA:

A defesa pede a
exclusão da qualificadora do arrombamento, pela ausência de perícia
.

Ocorre que, ao contrário do que afirma a defesa, há nos autos o Laudo Pericial nº 2020.01.000485-CCP (ID de origem 38367424), referente à Perícia de Levantamento de Local de Crime Contra o Patrimônio, realizada no imóvel da vítima, de onde se lê que
“fora deflagrado avarias com rompimento de obstáculo, perpetradas mediante ação mecânica de natureza humana com uso de força brusca e voluntariosa utilizando instrumento contundente”.

Assim, observa-se prova técnica condizente com o arrombamento descrito nos autos.

Ainda que assim não fosse, ressalto que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime.

3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no R Esp n. 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018.

(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Dessa forma, acertada a conclusão do juízo, devendo ser mantida a forma qualificada do delito.

3 – DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base imposta ao recorrente.

Nesse ponto, tem razão, em parte, a defesa.

Vejamos a dosimetria, conforme operada pelo juízo:

“
Culpabilidade
normal à espécie;
o réu possui
antecedente criminal
,
pois foi condenado por roubo majorado nos autos de nº 0009643-59.2012.8.14.0401 (5ª Vara Criminal de Belém) cujo fato é anterior ao presente e o trânsito em julgado posterior. Verifica-se também que ele é reincidente específico porque possuía, ao tempo do crime, uma sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado nos autos de nº 0013748-16.2011.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém), entretanto
servirá tal fato como agravante genérica da reincidência
aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; não há provas seguras sobre o
motivo
do delito;
as
circunstâncias
do crime são gravíssimas
, merecendo intensa reprovação porque foi mediante invasão de residência, conduta altamente reprovável, pois a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime; e
consequências
normais ao tipo de crime. A vítima em nada influenciou no crime.

Diante disso, mormente os antecedentes e as
circunstâncias do crime
serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

(...)

Incidem a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
,
bem como

a agravante da reincidência
,
prevista no art. 61, I, do CPB, pois o réu possuía, ao tempo do crime,
uma sentença penal condenatória transitada em julgado por roubo majorado nos autos de nº 0013748-16.2011.8.14.0401 (6ª Vara Criminal de Belém),
as quais compensam-se
, por serem preponderantes uma à outra, conforme art. 67 do CPB e tese firmada pelo STJ no Tema 585 (HC nº. 365.963/SP), onde ficou definido que a confissão reflete a personalidade do acusado,
mantendo assim a pena 04 (quatro) anos de reclusão
.

Sem agravantes.

Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CPB
, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do
iter criminis
percorrido pelo agente, o qual evidencia que ele se aproximou da consumação do crime, conforme restou consignado no bojo desta decisão, pois já havia retirado do imóvel o botijão de gás, embora tenha retornado ao local do crime, onde foi surpreendido pelos policiais,
diminuo a pena anteriormente dosada em de 1/3 (um terço)
,
passando a dosá-la
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva por não haver causa de aumento de pena
.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 84 (oitenta e quatro) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Em observância ao art. 33 do CPB e à Súmula 269 STJ
[3]
,

o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto (...)”

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referentes aos
antecedentes
e às
circunstâncias
do delito, para aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Ocorre que, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
no silêncio do legislador, jurisprudência admite os critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, de 1/6 da mínima estipulada e de 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea a justificar o aumento superior às frações mencionadas
" (
AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025
).

Nessa esteira, verifica-se que o magistrado aplicou incremento maior do que as duas frações orientadoras fixadas pelo STJ, sem que haja justificativa concreta para tal, devendo, portanto, ser reformada a sentença, nesta parte, o que passo a fazer.

Reconhecidos, fundamentadamente, dois vetores negativos (antecedentes e circunstâncias do delito), fixo a pena-base do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a compensação entre elas, conforme o fez o juízo, mantendo a pena antes dosada.

Reconhecida a tentativa, diminuo a pena no mesmo patamar fixado na sentença, pois bem fundamentado, qual seja, em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva por não haver causa de aumento de pena.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos da súmula
Súmula 269 do STJ, de onde se lê
: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem, inclusive a negativa de substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP, por entender que as circunstâncias do caso concreto não a recomendam.

Eventual detração fica à cargo do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme
fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025